Tribunal: TJSP
Processo: 1005502-97.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
VOTO No 30156
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO JOELHO DIREITO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.